Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária, o bem (veículo) é dado como garantia e o gravame dessa condição fica registrado na base nacional, Sistema Nacional de Gravame (SNG), e na base local do DETRAN competente pelo automóvel. Em resultado, o gravame é anotado no Certificado de Registro do Veículo (CRV) e no Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV).
2. Conforme a Resolução 689/2017, do CONTRAN, após quitação do débito e para que o gravame seja excluído, é necessário o cumprimento de obrigação de ambas as partes, sucessivamente. Primeiro, a instituição credora notifica a quitação ao DETRAN, o qual efetivará, de forma obrigatória e automática, a baixa do gravame no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Segundo, para exclusão do gravame registrado no Sistema Nacional de Gravame (SNG), o credor fiduciário deve solicitar a emissão de CRV com exclusão do registro do gravame, no prazo de 30 (trinta) dias, em fiel observância ao art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. No caso, apesar de a instituição financeira ter cumprido a obrigação que lhe cabia, o proprietário do veículo não solicitou a emissão de novo CRV. 3. 1. Configurada a culpa exclusiva do consumidor que exclui a responsabilidade civil do fornecedor, nos moldes do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
4. Recurso conhecido e desprovido.